Tribunal: TJSP
Processo: 1003521-10.2018.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a procedência parcial da pretensão – Alegação de obscuridade – Cabimento - Sucumbência recíproca configurada, diante da parcial reforma do julgado - Inteligência do art. 86 do CPC - Recurso parcialmente acolhido.